Tribunal: TJSP
Processo: 0000252-51.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado, comunicação falsa de crime e receptação qualificada – Materialidades e autorias comprovadas – Ciência da origem ilícita das mercadorias extraída da prova – Art. 239 do CPP – Condenações mantidas – Qualificadora do abuso de confiança afastada – Mero transporte de mercadoria de propriedade de empresa estranha àquela empregadora – Inexistência de prova

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado, comunicação falsa de crime e receptação qualificada – Materialidades e autorias comprovadas – Ciência da origem ilícita das mercadorias extraída da prova – Art. 239 do CPP – Condenações mantidas – Qualificadora do abuso de confiança afastada – Mero transporte de mercadoria de propriedade de empresa estranha àquela empregadora – Inexistência de prova de especial confiança depositada – Penas-base reduzidas para Adenir – Receptação qualificada incólume – Desclassificação para receptação simples – Impossibilidade – Bens recebidos no exercício de atividade comercial – Recurso interposto por Adenir Valentim parcialmente provido e recurso interposto por Adriano de Andrade Cordeiro não provido.